Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719753-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MELO GONCALVES, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., CRISTINA MELO GONCALVES DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a apelante BRN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) deduziu pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, razão pela qual foi intimada a comprovar o seu estado de hipossuficiência. Argumentou, nesse sentido, que o deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Empresarial em que se insere a recorrente foi baseada exatamente na sua insolvência econômico-financeira no montante de R$517.743.863,36. Explica que, não obstante o valor total do débito representar um grupo empresarial, fato é que a recorrente se encontra dentre essas empresas, de tal modo que o seu endividamento teria sido suficiente para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Acrescenta a ocorrência de um prejuízo enorme para o exercício findo em 29/02/2020, conforme balanços patrimoniais feitos especialmente para a propositura da recuperação judicial. Além do mais, afirma que, não bastasse o expressivo valor do passivo, o grupo empresarial do qual faz parte a apelante também não vem auferindo renda suficiente para cobrir suas despesas ordinárias, o que somente tende a se agravar caso seja obrigada ao pagamento de custas e despesas processuais. Trouxe, inicialmente, balanço patrimonial de 2018 e 2019 (id. 16442878) e, intimada a colacionar balancete atualizado, ou outros documentos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência (id. 19104321), juntou aos autos os mesmos documentos (id. 19406013). É o relatório. DECIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como às pessoas jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. In verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. É dizer, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Esta é exatamente a orientação consolidada no enunciado de súmula no 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese dos autos, como relatado, a pessoa jurídica ré, ora apelante, sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade em razão de não possuir condições financeiras para pagar a preparo do recurso, sobretudo porque encontra-se em recuperação judicial. Trouxe aos autos balanço patrimonial. Entretanto, nada obstante o pleito da parte recorrente, observa-se que os documentos apresentados não são aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a sua alegada ausência de condições financeiras para arcar com as custas do recurso. Em que pese a situação financeira tormentosa pela qual, atualmente, passa a recorrente, o seu porte, retratado por alguns resultados positivos extraídos do balanço patrimonial colacionado aos autos, induz à convicção de que detém capacidade para suportar os custos processuais. Além disso, mesmo os resultados negativos obtidos pela apelante, por si sós, não autorizam concluir pela inexistência de recursos para assumir as despesas processuais. É dizer, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, ou prejuízo em determinado período do exercício financeiro, a recuperação judicial, ou mesmo a dificuldade financeira pela qual toda atividade empresarial está sujeita, implicaria, automaticamente, a concessão da gratuidade de justiça. A respeito do tema vale destacar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. 2. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (grifo nosso) Em síntese, dada a excepcionalidade do deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas, incumbiria à apelante ter produzido prova cabal a respeito da alegada incapacidade de pagamento das custas processuais. Desse modo, a meu sentir, eventuais despesas do processo que venham a lhe ser imputadas não afetarão o seu equilíbrio financeiro nem o desenvolvimento de suas atividades. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante e concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, nos termos dos artigos 99, § 7o c/c 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora